Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo do Embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo possível, no âmbito dos embargos, a rediscussão da matéria.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.